Tribunal: CARF
Processo: 10860.720404/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.720404/2014-51
RESOLUÇÃO
3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APOLO TUBULARS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência e apensá-lo ao processo ao 10860.901566/2013-15, nos termos do voto do redator.
Vencido o conselheiro Daniel Moreno Castillo (relator), que rejeitou a proposta de diligência. A
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto votou pelas conclusões. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Wilson Antônio de Souza Correa.
Sala de Sessões, em 11 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Daniel Moreno Castillo, Bernardo Costa Prates Santos, Larissa Cassia Favaro Boldrin,
Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário por meio do qual a contribuinte desafia acórdão da
DRJ que, mantendo o despacho decisório revisor, julga improcedente a manifestação de
inconformidade e procede coma glosa específica de créditos básicos de IPI relativos à entradas de
sucatas e refugos de produção a terceiro.
A contribuinte procedeu com pedido de ressarcimento (e-fl. 2) - PER
29209.68698.071112.1.1.01-5294 IPI – em 07/11/12. Busca com o mesmo o reconhecimento de
direito creditório carregado do 2o Trimestre de 2008 ao 3o Trimestre de 2012, totalizando R$
727.830,66.
Dada a demora na apreciação do seu pedido, buscou o Poder Judiciário visando a
efetividade de um processo administrativo em tempo razoável e obteve liminar (e-fl. 117) emanada
da 1a Vara Federal de Taubaté no mandado de segurança no 0003958-85.2013.4.03.6121
determinando o julgamento pela DRJ em 90 dias.
Ainda que regularmente notificada da decisão liminar, a autoridade fiscal deixou de
cumpri-la, tendo sido a mesma reiterada pelo Juízo competente para que, agora, uma decisão
administrativa fosse exarada em 5 dias, sob pena de multa diária.
Às e-fl. 132 o despacho decisório defere parcialmente o PER sem fazer qualquer
alusão à verdade material dos fatos envolvidos, mesmo após mais de 95 dias do comando liminar,
aplicando um percentual de proporcionalidade de acordo com uma métrica colhida do SCC –
Sistema de Controle de Créditos da RFB, sob o seguinte argumento.
“Todavia, para que se possa dar cumprimento à determinação judicial de
apreciação em 5 (cinco) dias dos pedidos em pauta, ou seja, antes do
encerramento da ação fiscal encetada, há que se estabelecer um critério de
aferição do montante a ser ressarcido que atenda aos princípios da eficiência, da
moralidade e da razoabilidade, sem deixar de resguardar os interesses da Fazenda
Pública.
Nesse diapasão, houve-se por bem em adotar um critério baseado no histórico de
deferimentos/indeferimentos dessa modalidade de pleito – ressarcimento de IPI,
relativos à interessada, vinculados a períodos de apuração imediatamente
anteriores (2007 e 2008) aos ora em apreciação e que tenham sido analisados
automaticamente pelo SCC – Sistema de Controle de Créditos desta RFB (fls.
129/131), conforme consolidado na tabela abaixo:
Requerido Deferido
31848.58288.250711.1.1.01-2960
1o/2007
937.158,47
174.757,06
18,65%
19336.07830.071112.1.1.01-8426
4o/2007
394.204,26
103.106,02
26,16%
5571.04054.071112.1.1.01-1257 1o/2008 282.332,62 0,00 0,00%
Total 1.616.395,35 277.863,08 17,19%
Assim, será aplicado, linearmente, para todos os 18 (dezoito) pedidos sob análise,
o índice de deferimento da ordem de 17,19% (dezessete inteiros e dezenove
centésimos por cento), sem prejuízo de que, ao final da auditoria-fiscal que ora se
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
3
desenvolve, sejam apurados valores a maior ou a menor, quando, então, serão
adotadas as medidas pertinentes, de ressarcimento complementar ou de
cobrança de eventuais valores devolvidos indevidamente.” e-fl. 134
Na e-fl. 189 e seguintes constam as ordens de pagamento dos ressarcimentos a
17,19% de todas as PER/DCOMP aglutinadas aos presentes autos.
A contribuinte apresenta Manifestação de Inconformidade (e-fl. 212), com os
seguintes fundamentos:
a) Vício de nulidade material dada inexistência de previsão normativa para que a
autoridade julgadora restringisse o seu direito creditório a 17,19%;
b) Que a autoridade julgadora teve, além dos 360 dias de lei, outros 95 dias judicialmente
deferido em liminar;
c) Impugna o critério de apuração, haja vista que, além de ilegal, valeu-se apenas de
amostragem restrita e limitada a 3 PER/DCOMP, universo que não refletiria a realidade
dos fatos;
Um relatório de auditoria fiscal parcial e por amostragem foi realizado às e-fl. 238 e
seguintes exclusivamente com a glosa de entradas relacionadas a sucatas e refugos de tubos
para, em seguida, novo despacho decisório – DD fosse emitido. Esse novo DD mantém a mesma
glosa do relatório e defere o crédito complementar.
Desataca-se trecho crítico da sua fundamentação contida no Relatório Fiscal (e-fl.
366):
“Ou seja, tais valores advieram de aquisição de resíduos do processo produtivo
e não de insumos para o processo fabril de Apoio. Em sendo assim, não
poderiam propiciar créditos de IPI, não poderiam figurar na escrita de Empresa e,
por fim, não poderiam ensejar ressarcimento de IPI.” (destaques adicionados)
Assim, o novo DD revoga o anterior de que havia deferido parcialmente o pedido
com base em percentual linear 17,19%, para deferir parcialmente o pedido com a glosa de glosa R$
1.752.455,17 referentes aos créditos de IPI decorrentes das aquisições de sucatas e refugos como
insumos produtivos.
“Com fundamento nos artigos 53 e 54 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999,
REVOGO OS DESPACHOS DECISÓRIOS de fls. 132/135 e 329/333; e, no uso da
competência conferida pelo artigo 302, VI, do Regimento Interno da RFB,
aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012; DEFIRO
PARCIALMENTE o montante pleiteado em ressarcimento neste processo, bem
como naqueles a ele apensados, GLOSANDO o valor de R$1.752.455,17 (um
milhão, setecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais
e dezessete centavos) e RECONHECENDO O DIREITO CREDITÓRIO no importe de
R$10.616.724,06 (dez milhões, seiscentos e dezesseis mil, setecentos e vinte e
quatro reais e seis centavos), em conformidade com o demonstrativo retro.” e-fl.
394
A contribuinte apresenta nova manifestação de inconformidade (e-fl. 406), agora
arguindo, em síntese:
a) Nulidade do despacho decisório por falta de motivação legal;
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
4
b) Suspensão do presente processo até que o resultado final do PAF no o
10860.901566/2013-15 ocorra;
c) Boa-fé da contribuinte e que a revogação do DD só poderia produzir efeitos ex nunc;
d) O direito ao creditamento e da não cumulatividade, incluída a disposição do artigo 11 da
Lei 9.779/99;
e) Do conceito de insumo e como as notas glosadas se referem a materiais reaproveitados
na própria indústria;
f) Ficção jurídica e fática dada aplicação da desconsideração de atos jurídicos de compra e
venda devidamente documentados;
g) Que a verdade material deve se sobrepor à forma;
h) Da existência de processo de cobrança relacionado ao crédito glosado (PAF o 16048-
720.414/2016-18).
Na e-fl. 455, a Resolução no 14-4.010 – 8a Turma da DRJ/POR converte o
julgamento em diligência para que:
“[...] esclareçam se as operações de vendas de tubos disseram respeito a vendas
em consignação, apresentando, em caso positivo, cópias, ao menos em parte, das
notas fiscais relativas às operações com os tubos dos quais se originaram os
refugos, ou outro documento que demonstre ter-se tratado de vendas em
consignação.” (e-fl. 458)
Na e-fl. 463 a Seção de Fiscalização – SAFIS presta informação fiscal dispensando
expressamente a necessidade de conversão em diligência para a aferição acerca de uma possível
classificação das operações como sendo vendas em consignação, uma vez que:
“Conforme consta na Informação Fiscal, fls. 365 a 368, especificamente na fl. 366,
a operação foi de aquisição de “refugos de industrialização” feita pela
interessada. Esses refugos são de uma industrialização que um terceiro, nesta
operação o vendedor, mandou que a interessada fizesse. Essa informação é
originária de um Termo de Constatação, fl. 369 (constante do Anexo 1, fls. 369 a
373), subscrita pelo representante legal de Apolo Tubulares.
“as operações de aquisição de “REFUGO – OPERAÇÃO APOLO TUBOS & LONE
START STE”, junto a APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS S/A sócia Apolo Tubulars
S.A, a Fiscalizada – Notas Fiscais ao fim listadas – propiciaram créditos de IPI para
a Fiscalizada e se constituíram em sobras de serviços de industrialização em tubos
antes remetidos pela Acionista; refugos estes que já se encontravam na planta da
Fiscalizada”.
Ainda nesse Anexo 1, nas fls. 370 a 373, se encontram as cópias das notas fiscais
de venda. Analisando tais notas, não há qualquer indicação de que houve uma
venda por consignação. Muito pelo contrário. Nelas constam no quadro
“Informações Complementares” a indicação “Condição de Pagamento: A VISTA”
ou “Condição de Pagamento: 90 DDL”, além do Código Fiscal de Operações e
Prestações (CFOP) 6101 (Venda de Produção do Estabelecimento).
Caso a operação envolvesse venda por consignação teria um CFOP diverso, tal
como 6111, 6112, 6113, 6114 ou 6115. Sendo assim, não há como se vislumbrar a
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
5
possibilidade da operação se enquadrar no art. 123, inciso I, alínea “m”, do
RIPI/2002.” (grifos adicionados)
O acórdão da DRJ/POR 14-68.138 (e-fl. 486), no ponto nevrálgico da questão,
deixando de constatar o que a SAFIS havia atestado em relação à efetiva aquisição do material se
tratava de refugo do material referente à produção contratada, de titularidade do terceiro
contratante, que os havia anteriormente remetido para industrialização:
“Entretanto, a Fiscalização, no termo de e-fls. 369 a 373, já havia descrito a razão
das glosas e, no relatório fiscal, reafirmou que "tais valores advieram de aquisição
de resíduos do processo produtivo e não de insumos para o processo fabril".
Primeiramente deve-se observar que a Fiscalização nunca cogitou de
desconsiderar o negócio jurídico de venda dos refugos.
A razão para a glosa foi a constatação de que os refugos não saíram do
estabelecimento da outra empresa e, como tais, não adentraram ao da
Interessada.” (e-fl. 500)
Foi contra o acima referido acórdão que o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fl. 517) arguindo, em síntese:
 Necessidade de suspensão da cobrança no 16048.720.414/2016-18 em razão
da suspensão da exigibilidade do crédito correlato, enquanto o presente
processo não se encerrar;
 Nulidade do despacho decisório face à falta de motivação legal;
 Necessária suspensão do presente processo ante a dependência existente
com aquele de no 10860.901566/2013-15, visto que:
“Faz a Recorrente tal alegação, pois, ao reconstituir o Registro de Apuração do IPI
da contribuinte, concluiu o Sr. Fiscal por utilizar como saldo inicial para o 2o
Trimestre de 2008 a quantia de R$ 172.327,79 (cento e setenta e dois mil,
trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), visto ser o saldo credor
ressarcível constante no Processo Fiscal no 10860.901566/2013-15, relativo ao
pedido de ressarcimento do 1o Trimestre de 2008.” (e-fl. 527)
“Inclusive, da análise das razões lá produzidas, tem-se que o equívoco
identificado decorre justamente da indicação relacionada ao saldo credor de
período
anterior.
Detentora
de
R$
3.665.616,31,
a
contribuinte
equivocadamente declarou R$ 0,00, que acabou por reduzir significativamente o
saldo do crédito objeto daquela discussão. Comprovando o alegado, a
Recorrente já realizou ampla produção de provas em sede de manifestação de
inconformidade. (destaques adicionados)
Como existe relação direta entre os fatos contidos nos processos, inclusive com
influência no resultado deste, necessário se faz a obrigatoriedade de análise
daquele processo conjuntamente. Diz-isso, pois, ainda pendente de julgamento,
sequer poderia a Autoridade Fiscal considerar, para fins de apuração do crédito
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
6
aqui postulado (2oTrim.08 / 3oTrim.12), o saldo credor ressarcível lá identificado
(1oTrim.08).” (e-fl. 527 – grifamos adicionados)
 Do reconhecimento do direito à não cumulatividade e do artigo 11 da Lei
7.779\99;
 As glosas são indevidas, pois se referem a refugos e sucatas de tubos de aço
adquiridos como insumos que são reutilizados no próprio processo fabril da
contribuinte, sustentando que o crédito deve ser preservado por estar
associado à aquisição de insumo.
Desde o início de suas tramitações, os seguintes processos administrativos fiscais
foram apensados aos presentes autos de forma a que fosse possível, desde o despacho decisório, até
o seu deslinde final, a adoção de uma decisão aplicável a todos os processos.
10860.720405/2014-03 – sem DD; 10032.42637.071112.1.1.01-0059 PER
10860.720406/2014-40 – sem DD; 25584.59570.071112.1.1.01-6180 PER
10860.720407/2014-94 – SEM DD; 11184.89678.071112.1.1.01-4134 PER
10860.720408/2014-39 – SEM DD 36147.08058.071112.1.1.01-5082 PER
10860.720409/2014-83 – SEM DD 23343.06316.071112.1.1.01-5547 PER
10860.720410/2014-16 – SEM DD 06027.21248.071112.1.1.01-2533 PER
10860.720411/2014-52 – SEM DD 08897.55732.071112.1.1.01-3280 PER
10860.720412/2014-05 – SEM DD 33680.40394.071112.1.1.01-5923 PER
10860.720413/2014-41 – SEM DD 18341.77761.071112.1.1.01-0663 PER
10860.720414/2014-96 – SEM DD 34797.47689.071112.1.1.01-4508 PER
10860.720415/2014-31 – SEM DD 35198.96522.071112.1.1.01-5323 PER
10860.720416/2014-85 – SEM DD 40498.06273.071112.1.1.01-1586 PER
10860.720418/2014-74 – SEM DD 00813.16565.071112.1.1.01-2069 PER
10860.720419/2014-19 – SEM DD 34690.06726.071112.1.1.01-1035 PER
10860.720420/2014-43 – SEM DD 17002.81105.071112.1.1.01-1298 PER
10860.720421/2014-98 – SEM DD 39378.69705.071112.1.1.01-1594 PER
10860.720422/2014-32 – SEM DD 05752.48547.071112.1.1.01-5032 PER
16048.720414/2016-18 – PAF de cobrança das diferenças apuradas relativas às
glosas das sucatas e refugos, já anulado e baixada a CDA, conforme documentos
dos referidos autos – Prova emprestada.
É o relatório.

Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
7
VOTO VENCIDO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma apreciar o feito nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Apensamento de processos diretamente relacionados.
É juridicamente adequado o apensamento de processos administrativos fiscais que,
no seu conjunto, inclusive probatório, dependam diretamente do resultado e um ou mais
processos determinados do mesmo contribuinte e período fiscalizado.
Isso fez-se necessário para evitar a possibilidade de decisões administrativas
conflitantes, uma vez que o cerne da questão está justamente no carregamento de créditos de IPI,
antes não informado adequadamente pelo contribuinte. A viabilidade de apensamento decorre do
fato de ter sido, no presente processo, realizado o levantamento do período completo, pós o
surgimento do crédito da contribuinte, que deu-se no 3o Trimestre de 2005, tendo sido aqui
formalizada a glosa das sucatas e refugos do 2o Trimestre de 2008 a 30/09/2012.
Por outro lado, foi assegurado de forma plena o exercício da ampla defesa e
contraditório ao contribuinte, não tendo corrido dano algum à sua defesa, bem estruturada e
coesa.
3. Suspensão da cobrança no 16048.720.414/2016-18.
Requer a contribuinte a suspensão da exigibilidade do crédito correlato, decorrente
do lançamento tributário da glosa apurada em razão das sucatas e refugos, enquanto o presente
processo não se encerrar.
Deixo de apreciar o pedido, dado o fato de já ter a questão sido solucionada pela via
judicial, tendo, inclusive, a CDA subjacente sido cancelada, conforme prova emprestada do
referido PAF (16048.720.414/2016-18), como se destaca da e-fl. 517, na qual o Gabinete da DRF
Taubaté esclarece:
“3. Da conjugação de diversas partes do decisum prolatado pelo Juízo de 1o grau,
em sede de tutela liminar, nos autos da ação mandamental no 5001577-
77.2017.4.03. 6121 (vide fls. 505/511), datado de 14/12/2017, vazado nos dizeres
abaixo transcritos, c/c os dados complementares de que trata as informações de
defesa que foram prestadas pelo Sr. Delegado desta DRF ao Juízo processante,
datadas de 23/11/2017, das quais trago a lume os excertos abaixo reproduzidos,
tenho a discorrer que não restam dúvidas de que a cobrança veiculada nos autos
nos 16048.720414/2016-18, de que trata o presente autuado, só poderá ter
regular seguimento, por parte desta Unidade, depois de exauridos todos os
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
8
recursos e meios impugnativos postos à disposição da contribuinte que estão
sendo verificados nos autos nos 10860.720404/2014-51 (ou seja, no
correspondente processo de crédito), e, ainda assim, se a contribuinte for
sucumbente total ou parcialmente quanto às insurgências aí manifestadas.”
E conclui:
“4. Diante desse quadro, é de se concluir que deve ser imediatamente anulada a
inscrição em DAU dos débitos de “cunho financeiro” veiculados no presente
autuado, com seu retorno ao órgão de origem para fins de controle e
acompanhamento dos deslindes a se verificarem nos autos no
10860.720404/2014-51 (ou seja, no correspondente processo de crédito), cujo
desfecho final passou a ser “conditio sine qua non” que deverá nortear os atos
de cobrança ora sob discussão.” (e-fl. 519 – destaques adicionados)
Logo, esse ato superveniente encerrou a demanda nesse ponto, que resta
superada.
4. Nulidade do despacho decisório face à falta de motivação legal.
O despacho decisório em questão não carece de fundamentação legal ou motivação
legal, tendo sido oportunizado ao contribuinte a ampla defesa e contraditório, bem exercida, com
o cotejo adequado dos fatos às normas, sem nenhum prejuízo para a contribuinte.
Fosse caso de dificuldade indevida na identificação doa fatos e normas, nos quais
muitas vezes a contribuinte sequer consegue exercer de forma plena a sua defesa, gerando
incertezas e dúvidas, poder-se-ia cogitar uma eventual nulidade.
No caso concreto os fatos e normas estão claros, assim como o entendimento dos
mesmos, inclusive bem delimitado (sucatas e refugos), não assistindo razão à contribuinte.
5. Necessária suspensão do presente processo ante a dependência existente com
aquele de no 10860.901566/2013-15.
A recorrente traça considerações acerca da necessidade de o presente processo
ficar suspenso até que o processo 10860.901566/2013-15, no qual se discute o efetivo
carregamento dos créditos de IPI referentes ao 1o Trimestre de 2008, seja definitivamente
resolvido. Para dar suporte ao quanto requer, aduz que:
“Faz a Recorrente tal alegação, pois, ao reconstituir o Registro de Apuração do IPI
da contribuinte, concluiu o Sr. Fiscal por utilizar como saldo inicial para o 2o
Trimestre de 2008 a quantia de R$ 172.327,79 (cento e setenta e dois mil,
trezentos e vinte e sete reais e setenta e nove centavos), visto ser o saldo credor
ressarcível constante no Processo Fiscal no 10860.901566/2013-15, relativo ao
pedido de ressarcimento do 1o Trimestre de 2008.” (e-fl. 527)
“Inclusive, da análise das razões lá produzidas, tem-se que o equívoco identificado
decorre justamente da indicação relacionada ao saldo credor de período anterior.
Detentora de R$ 3.665.616,31, a contribuinte equivocadamente declarou R$ 0,00,
Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
9
que acabou por reduzir significativamente o saldo do crédito objeto daquela
discussão. Comprovando o alegado, a Recorrente já realizou ampla produção de
provas em sede de manifestação de inconformidade. (destaques adicionados)
Como existe relação direta entre os fatos contidos nos processos, inclusive com
influência no resultado deste, necessário se faz a obrigatoriedade de análise
daquele processo conjuntamente. Diz-isso, pois, ainda pendente de julgamento,
sequer poderia a Autoridade Fiscal considerar, para fins de apuração do crédito
aqui postulado (2oTrim.08 / 3oTrim.12), o saldo credor ressarcível lá identificado
(1oTrim.08).” (e-fl. 527)
Em que pese o argumento da contribuinte, a matéria que acabou por se tratar no
presente processo efetivamente ganha certa autonomia, no seu mérito, em relação àquela outra
demanda, também de relatoria deste Conselheiro e que, no conjunto, será apreciada em única
sessão.
É que nesse processo a marca forte de mérito ficou assentada especificamente nos
créditos referentes às sucatas e refugos, tão somente (as glosas). Os carregamentos dos créditos e
documentos subjacentes ao mesmo foram cotejados pela Fazenda, tanto que viabilizou a
realização de glosas bem identificadas em relação ao período de apuração.
Ainda que o processo 10860.901566/2013-15 acabe por repercutir em todos os
processos ora apensados, incluído esse principal, há uma autonomia de mérito que pode ser
resolvida de forma independente, devendo, no entanto, o quanto for decidido no processo
10860.901566/2013-15, ser aplicado para fins de solução da suposta “falta de créditos”
decorrente de preenchimento equivocado de DCTF, mesmo após a verificação ocorrida no RAIPI,
conforme a identificação específica das notas fiscais glosadas atesta.
6. Créditos básicos de IPI. Sucatas e refugos adquiridos como insumo.
Ressarcimento de saldo credor. Transporte de créditos de períodos anteriores.
Antes, no entanto, de entrar na análise específica dos argumentos do acórdão em
questão, cumpre esclarecer que não há dúvidas acerca da possibilidade de carregamento de
créditos de períodos anteriores para fins de ressarcimento do IPI, na medida em que há disposição
legal expressa no artigo 11 da Lei 9.779/99. Não é de fato esse a fundamentação da glosa em
análise.
Art.11.O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado
em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto
intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita
Federal do Ministério da Fazenda.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
10
No mesmo sentido, o seguinte precedente da D. 3a Câmara Superior do CARF, a
saber:
Acórdão: 9303-007.910 Número do Processo: 13811.001154/2003-77 Data de
Publicação: 01/03/2019 Contribuinte: MONSANTO DO BRASIL LTDA Relator(a):
LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI Período de
apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR DE ESCRITA.
Com o advento do art. 11 da Lei no 9.779/99, o legislador ordinário excedeu a
garantia constitucional e, além da possibilidade de transferência do saldo credor
para os períodos seguintes, instituiu o direito ao ressarcimento e à compensação
desse saldo.
SALDO CREDOR DE ESCRITA TRANSPORTADO DE PERÍODOS ANTERIORES.
RESSARCIMENTO.
As Instruções Normativas SRF no 210/2002, 460/2004 e 600/2005, com a redação
que lhe foi dada pela IN SRF no 728/2007, quando interpretadas em consonância
com as normas de hierarquia superior não vedaram o direito ao ressarcimento do
saldo credor de IPI transportado de períodos anteriores
Adentrando de forma mais específica em relação à glosa realizada pelo acórdão DRJ
e a sua relação com a não cumulatividade do IPI, a despeito de ter havido uma série de percalços
nos autos, restou demonstrado de forma cabal que as aquisições de sucata e refugos de fato
ocorreram, e que tais sucatas e refugos de fato se tratam de insumos que já se encontravam no
estabelecimento da contribuinte, pois decorreram de processo de industrialização a terceiros
realizado pela mesma (vendedor da sucata/contratante da industrialização).
Chega-se a essa conclusão pela análise da informação fiscal prestada pela Seção de
Fiscalização – SAFIS (e-fl. 463), dispensando expressamente a necessidade de conversão em
diligência para a aferição acerca de uma possível classificação das operações como sendo vendas
em consignação, uma vez que os bens se encontravam no estabelecimento da recorrente:
“Conforme consta na Informação Fiscal, fls. 365 a 368, especificamente na fl. 366,
a operação foi de aquisição de “refugos de industrialização” feita pela
interessada. Esses refugos são de uma industrialização que um terceiro, nesta
operação o vendedor, mandou que a interessada fizesse. Essa informação é
originária de um Termo de Constatação, fl. 369 (constante do Anexo 1, fls. 369 a
373), subscrita pelo representante legal de Apolo Tubulares.
Logo, trata-se de aquisições de subprodutos decorrentes da própria atividade da
contribuinte em bens de terceiros e que, em razão do seu material e características, podem ser
utilizadas na condição de insumos nas operações da contribuinte, dando, portanto, o direito ao
creditamento do IPI como procedeu a mesma.
Fl. 597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
11
Nessa longarina, dou provimento ao recurso voluntário para acatar o creditamento
de IPI referente às aquisições de sucatas e refugos na forma de insumos, ratificando o pedido de
ressarcimento em questão de forma integral.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Moreno Castillo

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Redator designado.
Com todas as vênias ao Conselheiro Relator, mas dele discordo no que trata de
apensamento do presente processo ao de no 10860.901566/2013-15, onde ele entendeu ser
desnecessário.
Veja, por ele dito em seu início de voto, referente a matéria, reconhece ser
‘juridicamente adequado o apensamento de processos administrativos fiscais que, no seu
conjunto, inclusive probatório, dependam diretamente do resultado e um ou mais processos
determinados do mesmo contribuinte e período fiscalizado’.
Todavia, considerou desnecessário o perquirido apensamento, já que o ponto nodal
da questão é o carregamento de créditos de IPI, antes não informado adequadamente pelo
contribuinte, mas, após a demonstração do crédito da contribuinte, o presente processo está apto
a ser julgado.
Entende que, tendo sido assegurado o exercício da ampla defesa e contraditório ao
contribuinte, onde não ocorreu obstrução a sua defesa, já é o suficiente para reconhecer maduro
suficiente os autos, devendo ser julgado.
Entretanto, não é o fato de os presentes autos ter elementos necessários para
julgamento que implicará em julgamento sem a ocorrência de decisões conflitantes com aquele
outro, pois há necessidade de que duas ou mais ações tramitem apensadas em razão do vínculo
jurídico de conexão ou continência, de forma que o julgador realize julgamento simultâneo e não
contraditório.
Assim, verifico que há continência processual, pois ao que se percebe o processo de
no 10860.901566/2013-15 é mais amplo e abrange o objeto do presente processo, bem como
observo que ambas as ações guardam identidade com causa de defesa das glosas.
Fl. 598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.565 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.720404/2014-51
12
Portanto, para se evitar decisões não uníssonas, por cautela mister que o presente
processo administrativo fiscal seja apensado ao processo de no 10860.901566/2013-15.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 599
DF CARF MF
Original